Tribunal: TJDFT
Processo: 0014681-63.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014681-63.2015.8.07.0006 RECORRENTES: CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA e OUTROS RECORRIDOS: JUSSUELIO DE SOUSA VASCO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. PARTILHA NÃO REALIZADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEFESA INDIRETA. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. 1. Falecendo um dos réus no curso do processo, e não tendo sido realizada a partilha, ele há de ser sucedido processualmente pelo espólio, e não pelos herdeiros. 2. Verificado que o equívoco da decisão que determinou a habilitação de dois dos irmãos do falecido decorreu de indução a erro que partiu deles mesmos, que já figuravam como partes em nome próprio, e sobrevindo informação - sequer comprovada - da existência de outro irmão, a hipótese não reclama reconhecimento de nulidade processual, mas, tão somente, a retificação do polo passivo para esclarecer que a sentença alcança o espólio. 3. Os réus, mesmo sendo conhecedores da multiplicidade de ações envolvendo a necessidade de outorga definitiva das escrituras dos lotes adquiridos no Condomínio Alto da Boa Vista, não aquiesceram oportunamente com a lavratura dos instrumentos públicos e, ainda, ofertaram defesa indireta pela qual pugnaram por sua exclusão do polo passivo da relação processual e pelo chamamento ao processo e denunciação da lide a terceiros. Assim, caracterizada a efetiva resistência à pretensão, seja no plano fático, seja no âmbito processual, o só fato de terem expressado nos autos a concordância com a adjudicação compulsória não os exime do pagamento dos ônus de sucumbência. 4. Apelo parcialmente provido. Os recorrentes alegam, em síntese, que a condenação em custas processuais e em honorários advocatícios teria sido indevida, porque os ora recorridos não teriam se oposto à adjudicação no curso do processo, bem como não teriam cobrado qualquer valor aos recorrentes. Asseveram que devem responder apenas pelas cotas partes que possuem, pois, caso contrário, a condenação seria superior ao valor delas no mercado imobiliário, configurando-se enriquecimento sem justa causa dos recorridos. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027